Tribunal: STF
Processo: RE 103332
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. DISSIDIO
COLETIVO. ACÓRDÃO DO TST QUE TERIA EXCLUIDO DA SENTENÇA NORMATIVA DO
TRT CLAUSULAS CONCESSIVAS DE CORREÇÃO SEMESTRAL DOS VALORES DOS
ANUENIOS E DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, BEM ASSIM QUANTO A DIRIGENTES
SINDICAIS, TRANSFORMANDO, AINDA, O SALARIO DE INGRESSO EM SALARIO
NORMATIVO, SEM OBSERVAR PARAMETROS FIXADOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.
1, DO TST. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS PARAGRAFOS 2.,3. E 36, DO ART.
153,E AO ART. 142, PAR. 1., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. FALTA
DE  PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO, DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS
INVOCADOS.   OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE  DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO HAO DE  VERIFICAR-SE, A DATA DE SUA INTERPOSIÇÃO.
SUMULAS 282 E 356. QUANDO A DISCUSSÃO SE DESENVOLVE, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM TORNO DA       VULNERAÇÃO DE NORMAS DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA OU DE CLAUSULAS          CONTRATUAIS, PARA, A PARTIR DAI,
CHEGAR A IDENTIFICAR OFENSA A        REGRAS CONSTITUCIONAIS, NÃO HÁ
CABIMENTO AO APELO EXTREMO, COM BASE   NO ART. 143, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969, QUE PRESSUPOE        VIOLAÇÃO DIRETA A
TEXTO CONSTITUCIONAL E NÃO POR VIA OBLIQUA, OU      SEJA, COMO
CONSEQUENCIA DE INTERPRETAÇÃO TIDA COMO EQUIVOCADA DA      NORMA
ORDINARIA. RELEVA, AINDA, OBSERVAR QUE AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS POR CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO OU SENTENCAS
NORMATIVAS PREVALECEM DURANTE O PRAZO DE SUA VIGENCIA, CUMPRINDO
RENOVA-LAS, QUANDO, ENTÃO, PODERAO OCORRER ACRÉSCIMOS OU REDUÇÕES
(CLT, ARTS. 613, II, E 867, PARAGRAFO ÚNICO, LETRAS "A" E "B"). A
ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA PREEXISTENTE NÃO PODE, DESSA MANEIRA, SER
CONSIDERADA COMO EQUIVALENTE A DIREITO ADQUIRIDO PARA MOMENTOS
POSTERIORES AO TERMINO DA VIGENCIA RESPECTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.